Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-73.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Morte do filho dos autores - Ilegitimidade passiva do Município afastada – Atendimento médico prestado, via SUS, por Hospital que possui convênio com o Ente Municipal, a quem incumbe a fiscalização e controle dos serviços prestados - Alegação de falha no atendimento médico - Não reconhecimento - Contexto probatório dos autos que não evidencia a ocorrência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Morte do filho dos autores - Ilegitimidade passiva do Município afastada – Atendimento médico prestado, via SUS, por Hospital que possui convênio com o Ente Municipal, a quem incumbe a fiscalização e controle dos serviços prestados - Alegação de falha no atendimento médico - Não reconhecimento - Contexto probatório dos autos que não evidencia a ocorrência de erro médico ou falha na prestação do serviço pelo hospital e profissionais que atenderam o paciente - Prova pericial que concluiu pela regularidade das condutas adotadas - Inexistência do dever de indenizar - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.